Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709891-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 3. A constituição da mora não resta comprovada se a notificação enviada retorna com a anotação de “endereço insuficiente”, porque nessa hipótese não houve o seu recebimento nem a comprovação de que o local indicado no contrato é existente. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, uma vez que o devedor deverá ser notificado do valor do débito para permitir a purgação da mora. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não pode ser imputado ao credor fiduciário a desídia do devedor em informar endereço onde não poderia ser encontrado, frustrando a comunicação regularmente encaminhada. Sustenta, dessa forma, que deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato para fins de constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão, tendo em vista a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais. Destaca, por fim, que uma vez comprovada a mora da parte recorrida, há de se reconhecer a regularidade da petição inicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto Lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.373.421/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1930648/RS, da Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005